Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e afastou alegação de nulidade da citação, ao reconhecer a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da nulidade da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo a declaração pessoal de hipossuficiência, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
4. Caso em que, a partir dos elementos de convicção apresentados na origem, verifica-se que a parte agravante aufere rendimentos incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência, não sendo seu endividamento voluntário suficiente para afastar essa conclusão.
5. A alegação de nulidade da citação deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, § 1o, do CPC.
6. A arguição tardia do vício citatório, após a apresentação de impugnação e a prática de outros atos processuais, configura nulidade de algibeira, contrária ao princípio da boa-fé processual e rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98; 99, §§ 2o e 4o; art. 278, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178. STJ, AgInt no AREsp 2.315.295/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 13.09.2023. STJ, REsp 2.000.959/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 13.10.2022. TJDFT, AI 727678-06.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025.